Tribunal: TJMT
Processo: 1023332-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023332-25.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (ADVOGADO), NATANAEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 038.770.691-77 (PACIENTE), JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MOREIRA LEITE NOGUEIRA - CPF: 792.044.061-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), TALITA GARCIA BILLIG - CPF: 063.083.151-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIEL MACHADO PEREIRA - CPF: 113.605.231-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX APIS DA SILVA - CPF: 060.236.531-70 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO MACHADO FRANCO - CPF: 064.017.201-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA - CPF: 545.518.702-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES - CPF: 067.567.421-24 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES - CPF: 052.158.471-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO BERTIEL FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JANDERSON CAMARGO ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO
NATAL ANTECIPADO
. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO NEGADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente no contexto da “Operação Natal Antecipado”, deflagrada para desarticular organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais em Feliz Natal (MT).
A defesa alegou
ausência de elementos concretos que justifiquem a segregação, bem como o fato de a prisão ter sido decretada com base em vínculo conjugal com
coinvestigada
e em antecedentes pretéritos. Requereu-se a extensão de medida concedida ao corréu, a substituição por cautelares ou prisão domiciliar, ante filhos menores. Ordem liminar indeferida.

II. Questão em discussão:
Há três questões em discussão: (i) analisar a legalidade e fundamentação da decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente; (
ii
) verificar a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou concessão de prisão domiciliar; (
iii
) avaliar a aplicabilidade do princípio da isonomia para extensão de benefício concedido a corréu.

III. Razões de decidir:

A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea, ancorada na gravidade dos delitos imputados – tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro – e na necessidade de garantir a ordem pública, com base em relatórios detalhados de investigação e antecedentes do paciente.

2.
A manutenção da prisão se justifica pela periculosidade concreta revelada pelo
modus operandi

da facção investigada e pela existência de elementos que indicam reiteração delitiva por parte do paciente, condenado anteriormente por tráfico de drogas em circunstâncias semelhantes.

3.
A condição de genitor de crianças menores e demais predicados pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito, primariedade) não constituem, por si sós, causa para revogação da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e enunciados do TJMT (Enunciado 43, TCCR/TJMT).

4.
O pedido subsidiário de extensão do benefício concedido ao corréu
Adriel
Machado Pereira não prospera,
pois
as situações fáticas são distintas: este é primário e não
possui antecedentes
,
enquanto o paciente ostenta condenação anterior por tráfico de drogas.

5.
Inviável a substituição por prisão domiciliar na forma do art. 318, VI, do CPP, diante da ausência de comprovação inequívoca da imprescindibilidade dos cuidados paternos e da suficiência da genitora para os cuidados dos menores.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
. A gravidade concreta dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, evidenciada por relatórios de investigação e antecedentes do paciente, justifica a manutenção da prisão preventiva. 2. A existência de filhos menores e demais predicados pessoais não autorizam, por si sós, a revogação da prisão cautelar. 3. A extensão de benefício concedido a corréu exige identidade fático-jurídica, inexistente na hipótese. 4. A prisão domiciliar somente é cabível mediante prova inequívoca da imprescindibilidade do preso aos cuidados dos filhos menores.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 313, 316, 318,
VI
, e 319, do CPP;
Enunciado
43 da TCCR/TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 782.442/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
em
5/3/2024;
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j.
em
14/8/2023. TJMT – N.U 1007221-68.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, j.
em
24/5/2022; N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j.
em
05/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado p
elo Dr.
Marcelo Moreira Leite Nogueira

em favor de
NATANAEL DE SOUZA AMORIM
,
apontando como autoridade
coatora o Juízo da
5ª

Vara da
Criminal

d
a Comarca de Sinop
(MT)

que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n.
1016910-86.2025.8.11.0015,

acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva d
o
paciente
.

O
impetrante
informa que

o
paciente

foi pres
o
preventivamente em 2
6
.06.2025 no bojo da “Operação Natal Antecipado”, que investiga suposta organização criminosa de grande porte.

Em suas razões, afirma
que a

prisão foi decretada com base em ilações sobre seu vínculo conjugal com a
coinvestigada

Marielly
Lopes de Carvalho e em seu histórico criminal, sem a descrição de uma única conduta concreta pratic
ada por ele
.

Alega
que
Em
decisão proferida em 14/07/2025 (Id. 200719576), a Douta Autoridade Coatora INDEFERIU o pleito do Paciente, mantendo sua custódia. Contudo, na mesma decisão, em situação fático-processual idêntica, REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA do corréu ADRIEL MACHADO PEREIRA, substituindo-a por medidas cautelares diversas
.

Assevera
que não há
periculum
libertatis
,
ressaltando que

o paciente exerce atividade laborativa autônoma, na área de limpeza e manutenção de aparelhos de ar-condicionado, sendo o principal provedor de sua família. Ressalta
possuir
residência fixa, onde convive com a mãe idosa, a esposa

Marielly
– dedicada exclusivamente aos cuidados do lar – e

02 (
dois
)
filhos menores, um deles
com apenas
06 (
seis
)
meses de idade.

Sustenta que não há qualquer elemento concreto que permita presumir que, em liberdade, representaria risco à ordem pública, à regular instrução do processo ou à aplicação da lei penal.

Com tais argumentos requer a concessão da ordem liminar para que seja
interrompido
o constrangimento ilegal à liberdade d
o
paciente,
c
om a revogação imediata da prisão preventiva, diante da presença dos pressupostos
legais. Subsidiariamente, pleiteia-se a concessão da ordem com fundamento no princípio da isonomia, para que se estendam ao paciente os efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu
Adriel

Machado Pereira
, com a eventual substituição da prisão por medidas cautelares diversas ou, alternativamente, pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso
VI
, do
CPP
.

Inicial acompanhada
dos documentos de
I
ds.

299811862
, 299811873
a 299811875, 299811877, 299811879,

299811881 a 299811884.

Liminar indeferida (Id.

300355378
).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id.
301006374
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer de lavra do Procurador
de Justiça
João Augusto Veras Gadelh
a
, manifesta-se pela denegação da ordem (Id.

302443879
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
as
condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso em questão, o Juízo
a quo
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelos seguintes fatos e fundamentos:

(...).

Trata-se de
REPRESENTAÇÃO
pela
DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO, QUEBRA DO SIGILO INTEGRAL DOS CELULARES APREENDIDOS e SEQUESTRO E BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS
formulada pelo

Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO/SINOP), por intermédio

do Promotores
de Justiça subscritores, no interesse do Procedimento Investigatório Criminal n.º

004/2025, objetivando (Id. 191412835):

1. A
prisão preventiva
dos representados:

1.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

1.2. ALEX APIS DA SILVA;

1.3. ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

1.4. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

1.5. ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

1.6. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

1.7. GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

1.8. JANDERSON CAMARGO ROCHA;

1.9. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

1.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

1.11. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

1.12. MARIELLY LOPES DE CARVALHO;

1.13.
NATANAEL DE SOUZA AMORIM
;

1.14. PEDRO MARINHO;

1.15. RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA;

1.16. RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ;
e

1.17.
TALITA GARCIA BILLIG.

2. A expedição de mandados de busca e apreensão nos endereços residenciais

vinculados aos representados c/c
a autorização para acesso e extração de dados de aparelhos eventualmente apreendidos
nos imóveis alvos ou em

posse daqueles, a saber:

2.1. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

2.2. TALITA GARCIA BILLIG;

2.3. PEDRO MARINHO;

2.4. ERYK RAONY XAVIER DOS SANTOS;

2.5. GUSTAVO BERTIEL FERREIRA;

2.6. JANDERSON CAMARGO ROCHA;

2.7. ALEX APIS DA SILVA;

2.8. ALLEN JOSÉ MENDES FERREIRA;

2.9. RUDSON JONAS JARDIM DA CRUZ;

2.10. MARCELO ADAMS DA SILVA JÚNIOR;

2.11. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

2.12. EVANDRO MACHADO FRANCO;

2.13. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

2.14. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

2.15. MARIELLY LOPES DE CARVALHO;
e

2.16.
NATANAEL DE SOUZA AMORIM
.

3. O sequestro de bens vinculados ao investigado:

3.1. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES.

4. A indisponibilidade de valores dos investigados:

4.1. ADRIEL MACHADO PEREIRA;

4.2. ALEX APIS DA SILVA;

4.3. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES;

4.4. EVANDRO MACHADO FRANCO;

4.5. GABRIEL FERREIRA DA SILVA;

4.6. LUISMAR DOS ANJOS NOGUEIRA;

4.7. MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES;

4.8. RUAN CARLOS DE PAIVA SOUSA;

4.9.
TALITA GARCIA BILLIG
;
e

4.10. ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES LTDA (UP MOTOS – CNPJ:

48.003.332/0001-56).

O pedido veio instruído com cópias das seguintes peças:

1. Relatório de Informação nº 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

2. Relatório de Informação nº 03/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

3. Relatório Técnico nº 005/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895);

4. Relatório de Informação nº 009/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620901);

5. Relatório de Informação nº 014/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902);
e

6. Relatório de Informação nº 015/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620902).

Os autos vieram-me conclus
os.

(...).

II - DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Narra a Autoridade representante que, no mês de fevereiro de 2025,

chegaram
ao conhecimento da Autoridade Ministerial informações preliminares que indicavam a existência de uma organização criminosa atuante no município de Feliz Natal/MT, a qual estaria exercendo controle sobre o tráfico ilícito de entorpecentes na região. Segundo os relatos recebidos, a atuação do grupo se dava de forma altamente estruturada, com divisão funcional entre os integrantes, cada qual desempenhando tarefas específicas no âmbito da atividade criminosa.

Assevera a Autoridade Ministerial que, a referida organização criminosa seria composta por indivíduos ligados à facção denominada “Comando Vermelho”, os quais teriam movimentado consideráveis
quantias de dinheiro
por meio de diversas contas bancárias ao longo dos anos, além de efetuarem aquisições de imóveis e veículos com recursos oriundos da traficância de drogas.

Diante de tais indícios, afirma que foi instaurada Notícia de Fato e determinadas diligências investigativas aos agentes policiais com o objetivo de apurar a veracidade das informações inicialmente levantadas.

Após diligências realizadas
in loco
, bem como por meio de
consultas

eletrônicas
, foi produzido o Relatório de Informação nº 02/2025/SINOP/GAECO/MT (Id. 196620895). Nele, relatou-se que uma das lideranças locais da facção criminosa “Comando Vermelho” seria MARCOS HENRIQUE CAMARGO GOMES, vulgo “Lacoste”, o qual contaria com o auxílio de sua companheira TALITA GARCIA BILLIG, vulgo “
Mandraka
”, na administração financeira e operacional das atividades ilícitas, especialmente no que tange ao tráfico de drogas.

Consta ainda do relatório que a referida organização criminosa mantém um chamado “Tribunal do Crime”, destinado à resolução de conflitos internos mediante aplicação de punições severas, inclusive com a imposição da pena de morte.

Os levantamentos preliminares possibilitaram, ademais, a identificação de

diversos outros membros do grupo criminoso, os quais também desempenhariam funções

específicas dentro da estrutura da facção.

(...).

Consta nos Relatórios Policiais nº 015 e 016/2025/SINOP/GAECO/MT que MARIELLY LOPES DE CARVALHO mantém união conjugal com
NATANAEL DE SOUZA AMORIM
, com quem tem dois filhos, o último nascido em 06/12/2024.
NATANAEL foi preso em 23/08/2018, no município de Cuiabá/MT, em operação conjunta da Polícia Federal e Polícia Civil, por atuar como batedor de carga de entorpecentes
.
Na ocasião, foram apreendidos 384 tabletes de maconha, oriundos da região de Ponta Porã/MS
. O referido indivíduo
foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de sete anos de reclusão, em regime fechado
.

Diante da existência de pagamentos bancários em nome de MARIELLY LOPES DE CARVALHO, relacionados ao fornecimento de drogas, revela-se plausível o envolvimento
direto de NATANAEL DE SOUZA AMORIM com a organização
criminosa.
(...)
.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade,
na

medida
em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem
.

(...).

Isto posto
, considerando que se encontram plenamente presentes a

materialidade dos crimes e veementes indícios de autoria, visando restabelecer a ordem pública (
fumus delicti
comissi

e
periculum in mora
), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO
a
PRISÃO PREVENTIVA
de:

(...).

13.
NATANAEL DE SOUZA AMORIM
;

(...). (
Id.

299811873
– p.
20
-60
)
(grifos meus)
.

Posteriormente, ao analisar o pedido de revogação da prisão do paciente a autoridade coatora assim fundamentou sua decisão:

(...). III
- DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE NATANAEL DE SOUZA AMORIM (
Id. 198977811), ALEX APIS DA SILVA (Id. 198985842),

RUDSON JONAS JARDI (Id. 198985842) e ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES (Id.

199166838
)

Ab
initio
, é de suma importância salientar que, nos termos do artigo 312 do

Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se

resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou

para segurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício

suficiente de autoria.

Os crimes que ora são imputados aos representados preenchem o requisito

de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do Código de

Processo Penal, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso,
para

revogação
da prisão preventiva já decretada em desfavor dos representados necessária a

observância ao artigo 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao Juiz a revogação da

segregação cautelar se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista.

O artigo 282, § 6º, do Código Penal, com redação conferida pela
Lei

13.964/19
, evidenciou
o caráter de exceção da prisão preventiva, aplicável somente quando

insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o
periculum
libertatis
evidenciado.

(...).

A gravidade dos crimes supostamente perpetrados pelos indiciados é

inconteste
. Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática dos crimes

de Tráfico de Drogas, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro.

Pois bem, constato que não foi trazido pelas defesas nada que modificasse o

entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação das custódias

cautelares.

Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão caso
sobrevenham

novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção da

cautelar.

(...).

Os crimes em tela se acolchoam de especial gravidade, não apenas de

forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta que

denotam os crimes de Tráfico de Drogas, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro

exercido de forma mais intensa, constante e não
esporádica.
(...)
.

É de extrema importância, consignar que a prisão preventiva é
regida

pela

cláusula rebus sic stantibus
, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram

o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos
e

fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos representados, ora requerentes,

encontram-se presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a
existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria/autoria delitiva
.

In
casu
, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, em

especial por força dos relatórios de investigação. E concernente aos indícios de autoria, se

encontram demonstrados, por meio dos testemunhos e relatórios juntados aos autos, os quais

foram uníssimos.

Além disso, destaca-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento

consolidado no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de

organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva.

(...).

Ademais, para revisão de uma prisão, como pretendem as defesas dos

requerentes, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja,

mediante algum fato novo, o que não ocorre no
caso.
(...)
.

Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes

para salvaguardar a sociedade.

(...).

Cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF

é uníssona no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa,

não justificam a revogação da prisão preventiva,

(...).

Por fim, vale ressaltar que a prisão preventiva dos acusados se justifica ainda

mais pela extrema gravidade dos crimes a eles imputados, que comprometem a ordem pública e

a segurança social. Ainda, esta Vara Regionalizada, especializada em crimes dessa natureza,

reconhece a necessidade de uma resposta firme para proteger a sociedade e garantir a correta

instrução processual, bem como para impedir a continuidade das atividades ilícitas e evitar a

coação de eventuais testemunhas, assegurando assim a efetividade da justiça.

Diante de todo esse contexto fático, haja vista que as defesas não trouxeram

nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, a prisão cautelar dos

representados há de ser mantida.

Portanto, observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a

restituição da liberdade aos indiciados está em conformidade com o
ordenamento legal e estão

devidamente fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do

encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da

repercussão do crime e de suas peculiaridades.

Diante do exposto,
estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão dos acusados
, e

por consequência, com as considerações explanadas, acolho a cota Ministerial, e, por

conseguinte,
INDEFIRO

os pleitos dos representados NATANAEL DE SOUZA AMORIM
, ALEX

APIS DA SILVA, RUDSON JONAS JARDI e ELVIS CHRISTIAN TEIXEIRA NUNES, para

revogar as prisões preventivas.

No tocante ao
pedido subsidiário formulado pelo representado
NATANAEL DE SOUZA AMORIM pugnando pela concessão da prisão domiciliar, nos termos dos artigos

317 e 318, inciso VI
, do Código de Processo Penal

(...).

As hipóteses de prisão domiciliar previstas no CPP não são obrigatórias,

em outras palavras, se algumas delas estiverem presentes, não estará o Juízo concedê-las sem

analisar outras circunstâncias,

(...).

O requerimento do processado tem por argumento a imprescindibilidade de

seus cuidados com seus filhos menores de 12 (doze) anos.

Analisando detidamente os documentos que acompanham o pleito, verifico

que
os mesmos
não são suficientes a ensejar o acolhimento do pedido, uma vez que a defesa

não logrou êxito em demonstrar ser o único responsável pelos menores.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial
INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, formulado por NATANAEL DE SOUZA AMORIM
.
(...). (Id.
299811879
– p.
70-
83) (grifos meus).

Irresignado
, o impetrante impetrou o presente
Habeas Corpus
sustentando, em síntese, a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de r
evogação da prisão preventiva do
paciente (Id.
299811862
).

Todavia, em conformidade com a decisão que indeferiu o pedido liminar (Id.

300355378
)
, não subsistem as alegações de que
a decisão

objurgada
carece de fundamentação idônea, tampouco as de que medidas cautelares diversas da prisão seriam cabíveis à espécie.

Ao revés disso, o Juízo
a quo
, acertadamente, destacou ser manifestamente prematura e socialmente desaconselhável
a revogação da prisão cautelar, por entender que

nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e
suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta
da prova e da aplicação da lei penal
.

Ressaltou, ainda, a necessidade de considerar a complexidade dos fatos, a existência de múltiplos agentes, a gravidade e a natureza permanente dos delitos imputados, bem como demais elementos que justificam a
razoabilidade do tempo de duração do processo até o encerramento da fase instrutória, sobretudo diante do risco concreto revelado pelo
modus operandi
empregado na
execução das condutas delitivas
(Id.
301006374
).

Em caso análogo, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

Segundo a orientação deste Superior Tribunal,
justifica-se a custódia preventiva de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo, mesmo quando não há indicação detalhada das funções desempenhadas
pelos respectivos integrantes, mas apenas menção à existência de sinais de que compõem a facção.
(
...
)
. (STJ,
AgRg
no HC n. 782.442/PB) (grifos meus).

Dessa maneira, mostra-se descabida a alegação de que a decisão recorrida carece de fundamentação idônea, uma vez que devidamente fundamentada e em consonância com o disposto nos art. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

A fundamentação acima aponta motivação para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, consistente na gravidade concreta do crime, bem como em razão da periculosidade do paciente e risco de reiteração criminal, devido aos antecedentes criminais que possui, sendo esta situação jurídica diversa da do corréu

A
driel

Machado P
ereira
,
que teve indeferido o pedido para decretação de prisão preventiva por ser primário e possuir outros predicados pessoais favoráveis, não sendo possível,
portanto
, a extensão dos efeitos por aplicação do princípio da isonomia por não se tratarem de situações idênticas.

Ressalta-se, contudo, que os filhos menores permanecem sob os cuidados da genitora,
Marielly
Lopes de Carvalho, cuja liberdade foi concedida mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

Sobre a alegação de que
o
paciente possui predicados
pessoais favoráveis, assume relevo o disposto no Enunciado n. 43, consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido de que as
condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Cumpre destacar que a decisão prolatada na origem está de acordo com o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar. (STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automátic
a, a liberdade do acusado (...)
.
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
em
14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

No mesmo sentido
acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO
CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS
PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE COCAÍNA, SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, DUAS BALANÇAS DE PRECISÃO E PLÁSTICO FILME – REITERAÇÃO CRIMINOSA – JULGADO DO STJ – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA – PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO NÃO
AUTORIZADA – PRISÃO DOMICILIAR – NÃO SUBMETIDO
AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ARESTO DO TJMT E STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA EPECÍFICA – RISCO AO MEIO SOCIAL – JULGADOS DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) “Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das drogas apreendidas, de petrechos para a traficância [embalagens plásticas para armazenamento], além da verificação da periculosidade em concreto do paciente, ante a constatação de sua reiteração na prática de infrações criminosas.” (HC 1007221-68.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida
Perri
- Primeira Câmara Criminal – 24.5.2022) (...).
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação
(Enunciado Criminal n. 43, TJMT). (...). Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024) (grifos meus).

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024) (grifos meus).

Impende consignar
que
embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, é certo que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Sendo assim, por não estar demonstrado, neste momento processual, o aventado constrangimento ilegal, deve ser denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO
a ordem vindicada, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025